Tribunal: TJSP
Processo: 1033276-05.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
A autora interpôs recurso contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de procuração específica. A demanda visava questionar a contratação de empréstimo consignado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
A autora interpôs recurso contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de procuração específica. A demanda visava questionar a contratação de empréstimo consignado com o banco réu. A juíza de primeiro grau determinou a juntada de procuração específica, que não foi cumprida, resultando na extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a procuração apresentada atende aos requisitos legais; e (ii) se a ausência de procuração específica justifica a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A procuração apresentada era genérica, sem especificar o contrato ou a instituição financeira, o que justifica a cautela adotada pela magistrada, conforme o Comunicado CG n. 424/2024.
A prática de advocacia predatória foi identificada, justificando a exigência de procuração específica para confirmar o conhecimento e o desejo da parte de litigar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de procuração específica justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2. A cautela na verificação da representação processual é necessária diante de indícios de advocacia predatória.
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação:
CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, inciso I.
CPC, art. 80, inciso V.
Jurisprudência
TJSP, Apelação Cível 1109180-90.2021.8.26.0100, Rel. Cauduro Padin, 13a Câmara de Direito Privado, j. 13/01/2023.
TJSP, Apelação Cível 1002796-40.2020.8.26.0003, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2021.
TJSP, Apelação n. 1143754-71.2023.8.26.0100, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2242572-16.2024.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2024.